Tribunal: TCU
Processo: 011.129/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7289/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.129/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elzilene de Sales Dias Nogueira (CPF XXX.574.561-XX); Ennio Willian Lima Silva (CPF XXX.774.992-XX); Erica Ribeiro de Sousa Simonetti (CPF XXX.583.183-XX); Francisco Marques dos Santos (CPF XXX.809.433-XX); Raisa Iasmim Rodrigues Lima (CPF XXX.429.122-XX); Sergio Alves de Souza (CPF XXX.853.281-XX); Valdenes Pacheco Barbosa (CPF XXX.548.401-XX) e Wellington Vieira da Silva (CPF XXX.666.521-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - IFTO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.